Tribunal: STJ
Processo: 0053144-48.2020.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901576 - CE
(2025/0117606-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MATEUS JORGE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES - CE035400
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental
art. 5
à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo
603.616/RO,
8/10/2010)
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral
Documento eletrônico VDA54150404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: eb8e245d-1aca-42ae-b388-c4eb9830f517

do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator
a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa
para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações
de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam
informações aos policiais, mediante compromisso de não serem
identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
603.616/RO,
10/5/2016)
4. Quanto ao consentimento do morador, a Sexta Turma do STJ, no HC
n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, julgamento em
598.051/SP
2/3/2021)
, assentou que o consentimento deve ser voluntário e livre de
constrangimento; a prova da legalidade e voluntariedade incumbe ao
Estado, preferencialmente com declaração assinada e registro
audiovisual, preservados durante o processo; a violação a essas regras
acarreta ilicitude das provas e das delas derivadas.
5. Em sessão extraordinária de
a Quinta Turma alinhou-se à
30/3/2021,
Sexta Turma quanto à matéria e concedeu habeas corpus por reconhecer
nulidade de provas obtidas por violação domiciliar (HC n. 616.584/RS,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
.
6/4/2021)
6. A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias evidencia que,
durante operação voltada à localização de integrantes da facção
criminosa Comando Vermelho, os policiais se dirigiram à residência do
agravado e bateram na porta, oportunidade em que ouviram barulho
indicativo de fuga pelo telhado, o que motivou o ingresso no local. Já no
interior da casa, questionaram a madrasta do investigado se autorizava a
diligência, e ela anuiu com a continuidade da busca.
7. Na sequência, os agentes localizaram aparelho celular que seria
pertencente ao autuado. Ele negou a posse em momento inicial, mas,
supostamente, a admitiu ao ser novamente questionado e desbloqueou o
telefone para acesso dos agentes. Além disso, foram apreendidas
porções de substância entorpecente no quintal da residência.
8. Como já delineado na decisão agravada, não foi comprovada a
ocorrência de investigação prévia específica quanto ao agravante. Não
bastam, para tanto, alegações genéricas de pertencimento a organização
criminosa.
Documento eletrônico VDA54150404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: eb8e245d-1aca-42ae-b388-c4eb9830f517

9. Além disso, não se demonstrou o consentimento livre e voluntário
para ingresso em domicílio e para acesso ao celular, sobretudo diante da
negativa do acusado em audiência de instrução.
10. A descoberta posterior de situação de flagrância decorreu de
ingresso ilícito, em afronta ao direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, tornando imprestáveis as provas obtidas e as delas derivadas,
conforme o
o, LVI, da CF.
art. 5
11. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: eb8e245d-1aca-42ae-b388-c4eb9830f517

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901576 - CE
(2025/0117606-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MATEUS JORGE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES - CE035400
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental
art. 5
à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo
603.616/RO,
8/10/2010)
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator
a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa
para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações
de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam
informações aos policiais, mediante compromisso de não serem
identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
603.616/RO,
10/5/2016)
4. Quanto ao consentimento do morador, a Sexta Turma do STJ, no HC
n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, julgamento em
598.051/SP
2/3/2021)
, assentou que o consentimento deve ser voluntário e livre de
constrangimento; a prova da legalidade e voluntariedade incumbe ao
Estado, preferencialmente com declaração assinada e registro
audiovisual, preservados durante o processo; a violação a essas regras
acarreta ilicitude das provas e das delas derivadas.
5. Em sessão extraordinária de
a Quinta Turma alinhou-se à
30/3/2021,
Sexta Turma quanto à matéria e concedeu habeas corpus por reconhecer
nulidade de provas obtidas por violação domiciliar (HC n. 616.584/RS,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
.
6/4/2021)
6. A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias evidencia que,
durante operação voltada à localização de integrantes da facção
criminosa Comando Vermelho, os policiais se dirigiram à residência do
agravado e bateram na porta, oportunidade em que ouviram barulho
indicativo de fuga pelo telhado, o que motivou o ingresso no local. Já no
interior da casa, questionaram a madrasta do investigado se autorizava a
diligência, e ela anuiu com a continuidade da busca.
7. Na sequência, os agentes localizaram aparelho celular que seria
pertencente ao autuado. Ele negou a posse em momento inicial, mas,
supostamente, a admitiu ao ser novamente questionado e desbloqueou o
telefone para acesso dos agentes. Além disso, foram apreendidas
porções de substância entorpecente no quintal da residência.
8. Como já delineado na decisão agravada, não foi comprovada a
ocorrência de investigação prévia específica quanto ao agravante. Não
bastam, para tanto, alegações genéricas de pertencimento a organização
criminosa.
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

9. Além disso, não se demonstrou o consentimento livre e voluntário
para ingresso em domicílio e para acesso ao celular, sobretudo diante da
negativa do acusado em audiência de instrução.
10. A descoberta posterior de situação de flagrância decorreu de
ingresso ilícito, em afronta ao direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, tornando imprestáveis as provas obtidas e as delas derivadas,
conforme o
o, LVI, da CF.
art. 5
11. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
decisão monocrática em que conheci do agravo e dei provimento ao recurso
especial, a fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base no ingresso
no domicílio e absolver o acusado.
O agravante alega, em síntese, a legalidade do ingresso no domicílio e,
por conseguinte, da condenação do paciente.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
, cuja conclusão mantenho.
insuficientes para infirmar a decisão agravada

I. Inviolabilidade de domicílio - direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender
objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente
legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro
devidamente justificadas a posteriori
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados" (Rel. Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em
, entrar, de maneira forçada, na residência de alguém e,
mera capacidade intuitiva
então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou -
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
- a tentar dar concretude à expressão ?fundadas razões?, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
art. 240,
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma
(fls. 133-134):
Consta dos autos do IP
(RG 0053144-
326-26/2020
48.2020.8.06.0064) que na manhã do dia 20 de julho de 2020,
quando a Polícia executava uma operação na cidade de Caucaia
no intuito de localizar diversos integrantes da ORCRIM Comando
Vermelho, se dirigiu até a residência do alvo ?MATEUZIM ?, ora
acusado, que também tem envolvimento no tráfico de drogas. Ao
bater na porta da sua residência a Polícia ouviu o barulho de
pessoas tentando fugir pelo telhado, razão pela qual ingressou de
imediato no recinto, se deparando com a madrasta do acusado,
que autorizou uma busca no local. Quando a Polícia localizou o
aparelho celular do acusado, este negou a princípio a propriedade
do objeto, mas contraditado pelos próprios familiares, resolveu
admitir e desbloquear o aparelho. Informou que a tatuagem no seu
braço era uma homenagem ao chefe do Comando Vermelho em
Caucaia, de nome FRANCISCO SILAS, v. ?MAGO?, e que
integra a referida ORCRIM desde 2019. Na seqüência dos
procedimentos de busca foram apreendidas diversas trouxinhas de
drogas embaladas para venda, material (v. auto de fl. 07) que
estava escondido no quintal da casa, tendo o acusado admitido a
sua propriedade.
Interrogado, o acusado informou ser integrante da ORCRIM
Comando Vermelho desde 2019 e que já foi preso por tráfico de
drogas. Admitiu que a tatuagem que carrega no braço foi
confeccionada em homenagem a FRANCISCO SILAS, vulgo ?
MAGO?, chefe da referida ORCRIM em Caucaia(CE). Admitiu
traficar drogas por conta própria, comprando os insumos na Praia
dos Crush, e que cada trouxinha de droga apreendida em seu
poder seria vendida por R$5,00 (cinco reais). Autorizou o acesso
ao conteúdo do seu aparelho celular, informando que participa de
dois grupos ligados ao Comando Vermelho: ?Deus é dono do
lugar? e ?Deus no comando?.
[...]
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

O Juízo singular, ao rejeitar a tese defensiva, assim argumentou, no que
interessa (fls. 308-310):
PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE
DROGAS: INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE ILICITUDE DAS
PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DO APARELHO CELULAR
Ressalte-se que não merece guarida o argumento da defesa de que
a busca em sua residência foi ilegal, considerando que além de se
encontrar em estado de flagrante delito, a busca contou com a
permissão da moradora do imóvel, a madrasta deste, Carmelita
Gomes da Silva, conforme depreende-se do depoimento prestado
pelo condutor, na delegacia (fls.
), inclusive corroborado
04/05
pelas testemunhas de acusação ouvidas em juízo, sem nenhuma
contradição digna de nota, de modo a não se falar em ilegalidade
de tal prova. Destaque-se que ouvido perante a autoridade
policial, o acusado corroborou a versão dada pelos policiais,
inclusive afirmando que as diligências foram acompanhadas por
sua madrasta. A versão do acusado, sua madrasta e irmã prestada
em juízo, por sua vez, é repleta de contradições com as demais
provas apresentadas nos autos. Ora, é registrado no auto de prisão
em flagrante que o acusado já era conhecido por integrar a facção
criminosa Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas,
motivo pelo qual uma verificação no seu endereço foi realizada
durante grande operação policial acerca do grupo criminoso.
Além de já possuírem indícios da mercancia de entorpecentes no
local, ao baterem na porta do imóvel perceberam que alguém no
interior deste tentava se evadir, o que deu azo à entrada no
imóvel, ocasião em que Carmelita Gomes da Silva permitiu as
buscas no local. Tal versão harmônica é fornecida pelos policiais
na delegacia, bem como confirmada em juízo em ato audiencial
realizado quase 03 (três) anos após os fatos. É também
perfeitamente factível que o acusado assume a propriedade do
aparelho celular e dos entorpecentes para evitar o envolvimento
no procedimento criminal de sua madrasta e sua irmã, que
também se encontravam no imóvel, sendo inverossímeis as
alegações de torturas. Registre-se que as alegações de torturas não
merecem prosperar também face à clareza do exame de corpo de
delito de fls.
o qual inclui inclusive fotografias e não
21/24,
registra a mínima ofensa à integridade física do acusado.
[...]
Ademais, acrescente-se que a equipe policial contou com a
autorização do acusado para o acesso ao equipamento telefônico,
o que supre a ausência de autorização judicial. Conforme
declarações prestadas às fls.
o acusado autorizou o acesso
12/13,
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

ao seu celular na oportunidade em que assumiu a propriedade
deste, no momento em que sentiu a necessidade de isentar do
envolvimento em ilícitos as demais moradoras do imóvel, pessoas
de sua família, conforme já argumentado. Nesse sentido a
jurisprudência do STJ:
[...]
A confrontação das harmonias e discrepâncias entre a prova
colhida em juízo e os depoimentos em sede policial, comprova a
dinâmica dos fatos, a qual demonstra sobejamente a legalidade da
entrada e autorização dada aos policiais para revistarem o imóvel,
bem como que foi válido o consentimento do acusado para
acessar o conteúdo do seu aparelho celular, não havendo que se
falar em qualquer ilicitude da prova produzida nos presentes
autos, pelo que indeferimos as questões preliminares.

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, a
nulidade aventada pela defesa (fls. 441-442):
1) PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
ALEGANDO INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO.
ENTRADA NO IMÓVEL, SEGUNDO OS RELATOS FIRMES
E UNÍSSONOS DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A
OPERAÇÃO E TESTEMUNHARAM EM SEDE POLICIAL E
JUDICIAL,
HAVIA
SIDO
AUTORIZADA
PELA
PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, SENHORA CARMELITA,
QUE É MADRASTA DO RÉU, ORA APELANTE, ALÉM DO
QUE HAVIA FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE DENTRO DO
IMÓVEL ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO DE DROGAS,
HAJA VISTA QUE HAVIA TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO
PRÉVIO APONTANDO QUE NA LOCALIDADE EM QUE SE
DESENVOLVEU A OPERAÇÃO POLICIAL RESIDIA O RÉU,
CONHECIDO POR "MATEUSINHO" OU "MT", E QUE ESTE
TERIA LIGAÇÃO COM O FACCIONADO CONHECIDO POR
SILAS,
VULGO
"MAGO",
LÍDER
DO
COMANDO
VERMELHO NAQUELA REGIÃO, HAVENDO TAMBÉM
FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO PELO RÉU DO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2o, DA LEI No 12.850/13,
RESTANDO
SOBEJAMENTE
COMPROVADA
AS
FUNDADAS RAZÕES DE QUE ESTES CRIMES ESTARIAM
OCORRENDO DENTRO DO IMÓVEL EM QUESTÃO EM
SITUAÇÃO
DE
FLAGRANTE
DELITO,
SENDO
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

AUTORIZADA, NESTES CASOS, A ENTRADA EM
DOMICÍLIO INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO
DE MANDADO JUDICIAL.
2) PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
ALEGANDO
TER
HAVIDO
QUEBRA
DE
SIGILO
TELEFÔNICO DO APARELHO CELULAR RÉU SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. A PRISÃO
EM FLAGRANTE DO RÉU NÃO SE DEU EM RAZÃO DO
CONTEÚDO
EXISTENTE
EM
SEU
APARELHO
TELEFÔNICO, E SIM, EM RAZÃO DE TRABALHO DE
INVESTIGAÇÃO PRÉVIO FEITO PELA INTELIGÊNCIA DA
POLÍCIA
CIVIL
QUE
TINHA
INFORMAÇÕES
PROVENIENTES DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE O
RÉU PERTENCERIA À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO
VERMELHO, COM ESTREITA LIGAÇÃO COM UM DOS
LÍDERES
DA
FACÇÃO
COMANDO
VERMELHO,
CONHECIDO POR SILAS, VULGO "MAGO", E QUE
ESTAVA TRAFICANDO DROGAS NA LOCALIDADE EM
QUE SE REALIZOU A OPERAÇÃO POLICIAL.

Segundo se depreende dos autos, a polícia executava uma operação na
cidade de Caucaia no intuito de localizar diversos integrantes da Orcrim Comando
Vermelho e dirigiu-se até a residência do alvo "MATEUZIM", ora acusado, que
também teria envolvimento no tráfico de drogas. Ao bater na porta da residência
do investigado, a polícia ouviu o barulho de pessoas tentando fugir pelo telhado,
razão pela qual ingressou de imediato no recinto, deparando-se com a madrasta do
acusado, que autorizou uma busca no local. Quando a polícia localizou o aparelho
celular do acusado, este negou a princípio a propriedade do objeto, mas,
contraditado pelos próprios familiares, resolveu admitir e desbloquear o aparelho.
Informou que a tatuagem no seu braço seria uma homenagem ao chefe
do Comando Vermelho em Caucaia, de nome FRANCISCO SILAS, v. "MAGO",
e que integra a referida Orcrim desde 2019.
Na sequência dos procedimentos de busca, foram apreendidas diversas
trouxinhas de drogas embaladas para venda, material que estava escondido no
quintal da casa e cuja propriedade foi admitida pelo agravante.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode
anônima de crime
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que
haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis
anônima (v.g.,
, Rel. Ministro
, 2a T., DJe
Inq n. 4.633/DF
Edson Fachin
8/6/2018)
. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja
elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à
intimidade).
Vale lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente, no voto
do relator, a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa
. A propósito:
causa para o ingresso em domicílio
[...] provas ilícitas,
-
informações de inteligência policial
denúncias anônimas, afirmações de ?informantes policiais?
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais,
mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo
- e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo
não servem para demonstrar a justa causa.
(
, Rel. Ministro
, DJe
RE n. 603.616/RO
Gilmar Mendes
grifei)
10/5/2016,

Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares
indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado,
estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
512.418/RJ
Nefi Cordeiro
3/12/2019)
Ademais, embora haja sido mencionada a realização de prévia
investigação pela polícia, cabe salientar que isso não ficou cabalmente
, pois limitaram-se os policiais a alegar
demonstrado em relação ao agravante
que haveria informações sobre o réu fazer parte de organização criminosa.
Quanto ao consentimento do morador, faço lembrar que, no julgamento
do
(Rel. Ministro
), ocorrido em
a
HC n. 598.051/SP
Rogerio Schietti
2/3/2021,
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e
criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para
o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa
e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e
livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a
compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e
deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso
domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso,
a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A
permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada,
sempre que possível, por escrito.
Confiram-se, a propósito, as
apresentadas por ocasião do
conclusões
referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de
probatório para ingresso no domicílio do
standard
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente
justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a
entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se
encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações
de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente
inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre
que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve
ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo.
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que
tenha (m) realizado a diligência.

Em sessão extraordinária realizada em
a Quinta Turma desta
30/3/2021,
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
, alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria -
6/4/2021)
seguindo, portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n.
- e,
598.051/SP
assim, concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico
de drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar.
, não há comprovação do consentimento livre e
No caso dos autos
voluntário para o ingresso em domicílio - tanto por parte do acusado quanto de sua
madrasta, a qual, em juízo, negou ter autorizado o ingresso domiciliar. De outro
lado, afirmou ter acordado com os policiais já dentro da residência.
Além disso, não há demonstração suficiente de que o recorrente
, tese por ele negada em
tenha franqueado acesso ao seu aparelho celular
interrogatório judicial.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que
quando
o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas
tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere
em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Essa
, dadas as circunstâncias concretas -
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos -,
mas a favor do
ser dirimida a favor do Estado,
titular do direito atingido
Em verdade,
(
).
in dubio pro libertas
caberia aos
agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que
, ou que, na espécie, havia
o consentimento do morador foi livremente prestado
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

em curso na residência clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar,
pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
É preciso, neste ponto, enfatizar que, diferentemente do que se dá em
relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio
não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de
. Ao adentrar uma
pessoas que residem ou se encontram no local da diligência
residência à procura de drogas - pense-se na cena de agentes do Estado fortemente
armados ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas - são
eventualmente violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos,
parentes em geral do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por
conseguinte, demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas
sociais mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se
segura e ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a
,
residência invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais
sob a única justificativa, extraída de
destes últimos, de que o
apreciações pessoais
local supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
tem droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
. No entanto, é de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas
e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os
.
direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
contra parcelas da
coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis
ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente
afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate
ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de
persecução penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e
punir autores de crimes mais graves, os meios empregados devem,
inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da
Constituição da República.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
afronta à norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente
obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o
o, LVI, da nossa Constituição da
art. 5
República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas
derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de
meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)

III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 22dc8c8b-2c7b-4b56-93b3-d39ff5056d96

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117606-9
AREsp 2.901.576 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00531444820208060064 06310583220208060000 326000262020
531444820208060064 531444820208060064326000262020
6310583220208060000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS JORGE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES - CE035400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MATEUS JORGE DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES - CE035400
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154612305<089@
2025/0117606-9 - AREsp 2901576 Petição : 2025/0112488-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:51
Código de Controle do Documento: AB4974CB-8762-4D3B-A3D2-3F6F62BE3047